Tribunal: STF
Processo: Rcl 56625
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cleide Luiz de Oliveira alega ter o Terceiro Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao negar seguimento a recurso extraordinário, deixado de observar a tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 898.060 (Tema 622/RG).



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível. 



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que “não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem.” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos)



    Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral. 



    No caso, não há informações de que tenha ocorrido a interposição de agravo contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, pelo que não exauridas as instâncias ordinárias.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente